Tribunal: TCU
Processo: 006.917/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2530/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.917/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deborah Pomelli Paulin (XXX.607.428-XX); Jéssica Paolla Bigão (XXX.567.018-XX); Karen Alves da Silva (XXX.929.218-XX); Leandro Carlos Pereira (XXX.438.378-XX); Phelipe Emerenciano Nunes dos Santos (XXX.838.718-XX); Rachel Marques Vello (XXX.126.148-XX); Raphael Aparecido de Araujo (XXX.799.168-XX); Rodrigo Crespo (XXX.282.338-XX); Vanessa Caovilla Pinto (XXX.435.878-XX); Victor Seiji Endo (XXX.473.448-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.